Tribunal: TJPA
Processo: 0805083-55.2023.8.14.0401
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) - 0805083-55.2023.8.14.0401

JUIZO RECORRENTE: WANTO SILVA BARROS, JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805083-55.2023.8.14.0401

RECURSO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: WANTO SILVA BARROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO “EX OFFICIO”. REEXAME NECESSÁRIO EM PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL.

DECISÃO CONCESSIVA. POSTULANTE QUE ATENDE AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA REABILITAÇÃO. ARTIGO 93 E SEGUINTES DO CP E ARTIGO 743 CPP.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de reabilitação do nacional WANTO SILVA BARROS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., __ de ________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805083-55.2023.8.14.0401

RECURSO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: WANTO SILVA BARROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso penal “ex officio”
, encaminhado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, para
reexame necessário
da sentença que julgou procedente a
reabilitação criminal
do requerente
WANTO SILVA BARROS
, por entender presente o adimplemento das condições objetivas e subjetivas exigidas para a concessão do benefício, nos termos dos artigos 93 e 94 do Código Penal c/c 743 e seguintes do Código de Processo Penal.

Não havendo impugnação pelas partes, o juízo monocrático, com fulcro no artigo 746 do CPP, remeteu os autos a esta Superior Instância, para o competente reexame necessário.

Parecer do Órgão Ministerial, opinando pelo conhecimento e desprovimento da remessa oficial, a fim de ser mantida, na íntegra, a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

V O T O

De início, cumpre assinalar que continua em vigor no ordenamento jurídico pátrio o artigo 746 do CPP, que trata acerca do reexame necessário na hipótese do pedido de reabilitação ser julgado procedente em sede de 1º grau, já tendo os tribunais superiores se manifestado favorável ao recurso “ex officio”, razão pela qual o conheço e passo ao seu exame.

Da análise detida dos autos, constato que o sentenciado cumpriu com os todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 94 do Código Penal c/c artigos 743 e 744, ambos do Código de Processo Penal, para ter a sua reabilitação deferida, conforme demonstrarei a seguir.

No caso vertente, o juízo sentenciante condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do CP, a pena de 06 (seis) meses de detenção, a qual restou suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, ante a aplicação do benefício suspensão condicional da pena (artigo 77 do CP).

Após o transcurso do prazo do “sursis” sem que tenha havido qualquer revogação, o juízo da execução declarou no dia 30/05/2022, a extinção da pena privativa de liberdade na forma do artigo 82 do CP.

A jurisprudência brasileira, tratando especificamente acerca do requisito temporal do instituto da reabilitação, ressalta que o prazo para ser requerida é de 02 (dois) anos após a extinção ou término da pena, incluindo nesse período o prazo do “sursis” ou do livramento condicional, se não houver revogação, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:

REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ART. 94 DO CÓDIGO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DESPROVIDO. 1. (...) 2. A reabilitação criminal tem natureza declaratória e vem disciplinada nos artigos 93 a 95 do Código Penal e nos artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal.
Os requisitos para que se declare a reabilitação de um condenado são cumulativos e estão elencados no artigo 94, CP:
i. decurso do prazo de 2 anos do cumprimento ou da extinção da pena (computado o período de prova da suspensão e do livramento condicional, que não tenha sido revogado);
ii. domicílio no país durante o prazo acima referido; iii. bom comportamento público e privado; iv. reparação do dano ou prova da impossibilidade de fazê-lo, ou renúncia da vítima ou novação da dívida
. 3. No caso concreto, restaram devidamente comprovados os requisitos legais para deferimento do pedido de reabilitação, o qual se faz de rigor. No mesmo sentido foi o parecer lançado pela Procuradoria Regional da República. 4. Reexame necessário desprovido. (TRF-3 - RemNecCrim: 50058867420224036119 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, 11ª Turma, Data de Publicação: 06/10/2022) (grifos e negritos meus)

Portanto, observo que o recorrido cumpriu com o pressuposto temporal de 02 (dois) anos da extinção da pena (incluindo nesse período o prazo do “sursis”). Outrossim, de igual modo, restou devidamente comprovado nos autos, por meio dos documentos colacionados, o bom comportamento do sentenciado e o seu domicílio no país durante o referido prazo.

Por último, no tocante ao ressarcimento do dano, importa assinalar que o crime praticado não gerou dano, estando o acusado, dessa forma, dispensado deste requisito.

Corroborando ao exposto, vale citar o seguinte precedente da jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSO PENAL.
REEXAME NECESSÁRIO EM PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL.

DECISÃO CONCESSIVA. REQUERENTE QUE ATENDE AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA REABILITAÇÃO CRIMINAL. ART. 93 E SEGUINTES DO CP. ART. 743 CPP. (“RECURSO CRIME EX OFFICIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL JULGADO PROCEDENTE
.
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE POSTULADA PREENCHIDOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 94 DO CÓDIGO PENAL E 744 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Para a concessão da reabilitação, necessário se faz o preenchimento de alguns requisitos, os quais encontram-se expressos no artigo 94 do Código Penal.

2. Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a reabilitação, necessária se faz a confirmação da decisão proferida pelo Juízo singular.
(TJPR - 4ª C.Criminal - 0001668-23.2019.8.16.0065 - Catanduvas - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 26.02.2020”). DECISÃO MANTIDA.DECISÃO MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0007154-48.2020.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: Desembargadora Sônia Regina de Castro - J. 02.11.2020)(TJ-PR - REEX: 00071544820208160131 PR 0007154-48.2020.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Desembargadora Sônia Regina de Castro, Data de Julgamento: 02/11/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2020) (grifos e negritos meus)

Desse modo, tendo o autor/recorrido satisfeito os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal, tratada nos artigos 93 a 95 do Código Penal e nos artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, deve ser mantida integralmente a sentença que concedeu a reabilitação criminal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso “ex officio”, confirmando a concessão da reabilitação criminal em favor do nacional
WANTO SILVA BARROS.

É como voto.

Belém do Pará., __ de ______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/05/2024